Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715481-29.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: SABUGY AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, IVO JACO DE SOUZA, LAURA LEUZINA DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA JUNIOR, HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA, CAMILA DE FREITAS FERREIRA SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO SABUGY AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17727847. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018